Tribunal: STF
Processo: Rcl 39658
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO AFASTAMENTO DA LEI 12.302/2010. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Diferentemente do que sustentado pelo ora agravante, a Lei 12.302/2010, apesar de regulamentar o exercício da profissão de Instrutor de Trânsito, não traz qualquer diretriz no sentido de impedir que o vínculo de emprego em questão seja regido pela CLT. Desse modo, não se verifica contrariedade à legislação indicada como violada, tampouco o esvaziamento dessa norma ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 



    2. O Tribunal reclamado reconheceu o enquadramento da ora agravada na função de professor, por entender que, embora tenha sido contratada como instrutora, ela efetivamente exercia atribuições de professor, independente de habilitação técnica e registro no MEC.



    3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.